Tribunal: TJMT
Processo: 1000645-64.2025.8.11.0029
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000645-64.2025.8.11.0029
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compra e Venda, Vendas casadas]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSE FRANCISCO NUNES DA SILVA - CPF: 002.457.902-50 (RECORRENTE), GEICIANY KETHYLLEN DE ALENCAR - CPF: 044.634.731-01 (ADVOGADO), GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 77.941.490/0001-55 (RECORRIDO), ARMANDO SILVA BRETAS - CPF: 018.314.579-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000645-64.2025.8.11.0029

Recurso Cível Inominado n.º 1000645-64.2025.8.11.0029

Recorrente:
José Francisco Nunes da Silva

Recorrido
: Gazin Indústria e Comercio de Móveis e Eletrodomésticos Ltda.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO DE SEGUROS ACESSÓRIOS. ALEGADA VENDA CASADA. ASSINATURA ELETRÔNICA COM ANUÊNCIA EXPRESSA. AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de contrato de seguro cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. O autor alegou contratação não autorizada de seguros e garantias estendidas em aquisição realizada junto à empresa recorrida, pleiteando o reconhecimento da inexistência do contrato, a devolução em dobro dos valores pagos e a condenação por danos morais. A sentença reconheceu a validade da contratação e afastou as pretensões indenizatórias. O recurso visa à reforma integral da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve contratação válida e consciente de seguros e garantias estendidas, afastando a alegação de venda casada; e (ii) definir se a cobrança desses serviços configura dano moral indenizável e enseja repetição de indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A juntada aos autos de contratos devidamente assinados pelo consumidor, com cláusulas claras e campos específicos para adesão aos seguros e garantias, comprova a regularidade da contratação e a manifestação expressa de vontade.

4.

A alegação de que os serviços foram inseridos sem ciência do consumidor não se sustenta diante dos documentos individualizados e assinados, afastando a existência de vício de consentimento ou venda casada.

5.

O próprio consumidor apresentou documentos separadamente firmados relativos à contratação dos seguros, o que demonstra ciência sobre a aquisição dos serviços acessórios no momento da compra.

6.

A contratação de serviços como seguro prestamista e garantia estendida, por si só, não configura prática abusiva, desde que o consumidor tenha anuído de forma livre e informada, como restou comprovado.

7.

Os áudios apresentados pela parte autora não se mostraram conclusivos nem vinculados diretamente aos contratos questionados, sendo incapazes de infirmar a validade da contratação.

8.

A inversão do ônus da prova, embora aplicável nas relações de consumo, não exime o consumidor do dever de apresentar elementos mínimos de prova, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

9.

A ausência de prova de cobrança indevida ou de conduta ilícita da empresa afasta tanto a pretensão de repetição em dobro dos valores pagos como a caracterização de dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A apresentação de contratos individualizados, assinados eletronicamente com destaque para as cláusulas de seguros e garantias, comprova a contratação válida e consciente desses serviços pelo consumidor.

2.

A contratação de seguros acessórios e garantias estendidas, quando demonstrada de forma livre e informada, não caracteriza venda casada nem prática abusiva.

3.

A cobrança de serviços regularmente contratados não configura conduta ilícita nem enseja indenização por dano moral ou repetição de indébito.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigos 6º, inciso VIII, e 46. Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I. Lei nº 9.099/1995, artigos 20, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado nº 1000628-07.2024.8.11.0015, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, Primeira Turma Recursal, julgado em 10/02/2025, publicado no DJE 13/02/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000645-64.2025.8.11.0029

Recurso Cível Inominado n.º 1000645-64.2025.8.11.0029

Recorrente:
José Francisco Nunes da Silva

Recorrido
: Gazin Indústria e Comercio de Móveis e Eletrodomésticos Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de

José Francisco Nunes da Silva.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Contrato de Seguro Cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Sentença
(Id. 301342884
): julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial
.

Recurso Cível Inominado
(Id.

301342886): requer a reforma da sentença, para serem julgados procedentes os pedidos iniciais, condenando a empresa recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões
(Id. 301342887): pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000645-64.2025.8.11.0029

Recurso Cível Inominado n.º 1000645-64.2025.8.11.0029

Recorrente:
José Francisco Nunes da Silva

Recorrido
: Gazin Indústria e Comercio de Móveis e Eletrodomésticos Ltda.

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, por meio dos quais pleiteia a condenação da empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de suposta inclusão de seguros e garantias estendidas não contratados junto à aquisição de produtos na loja recorrida.

Da narrativa inicial o autor alega que adquiriu diversos produtos perante à recorrida, sendo que foram incluídos seguros e garantias estendidas sem sua autorização.

Aduz que

foi vítima de venda casada e que não teve acesso ao conteúdo integral do contrato antes de assiná-lo eletronicamente.

Por outro lado, a empresa recorrida sustenta que o autor contratou os seguros de forma livre e consciente, com expressa aceitação. Ressalta que o Termo de Aceite comprova a anuência do consumidor, afastando qualquer alegação de venda casada ou imposição.

Quanto à alegação de revelia da recorrida por ausência à audiência de conciliação, cumpre destacar que, embora o não comparecimento da parte demandada à audiência gere, em regra, a presunção de veracidade dos fatos articulados na inicial, tal presunção é relativa e pode ser afastada quando há elementos nos autos que contrariem as alegações do autor, conforme dispõe o próprio artigo 20 da Lei 9.099/95: "reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz".

No caso em apreço, a recorrida apresentou contestação tempestiva e, mais importante, trouxe aos autos documentos que comprovam a regularidade da contratação dos seguros questionados.

Analisando detidamente o conjunto probatório, verifica-se que a recorrida juntou aos autos (Id. 301342875, Id. 301342876, Id. 301342877 e Id. 301342878) instrumentos contratuais devidamente assinados pelo recorrente, onde consta expressamente a contratação dos seguros prestamista e garantia estendida, com detalhamento dos serviços e valores. Os documentos apresentam campos específicos para a adesão aos seguros, com destaque para o objeto do contrato e valores correspondentes.

Ademais, o próprio recorrente trouxe aos autos os contratos de forma apartada e individualizada (Id. 301342446 e Id. 301342445), demonstrando que teve conhecimento da contratação dos seguros no momento da compra. Essa separação documental evidencia que os seguros foram contratados de forma independente da compra principal, afastando a alegação de venda casada ou inclusão sorrateira de valores.

A assinatura do recorrente em cada um desses documentos, com especificação clara do objeto e valor do seguro, indica manifestação inequívoca de vontade. Não há, nos autos, elementos concretos que comprovem qualquer vício de consentimento capaz de invalidar tal manifestação.

Quanto aos áudios apresentados pelo recorrente, estes não são conclusivos para comprovar que houve imposição unilateral dos seguros ou negativa expressa à contratação. As gravações são fragmentadas e não estabelecem conexão temporal precisa com as contratações questionadas, podendo referir-se a outros momentos ou contextos comerciais.

No que tange à alegação de que não teve acesso ao conteúdo integral dos contratos antes de assinar eletronicamente, tal argumento não se sustenta diante dos documentos apresentados.

Os contratos de seguro apresentam cláusulas claras sobre o objeto, cobertura, valores e condições, com campos específicos para assinatura, demonstrando que houve oportunidade de conhecimento prévio das condições contratuais, conforme exige o artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor.

Importante ressaltar que a contratação de seguros acessórios e garantias estendidas, por si só, não configura prática abusiva ou venda casada, desde que haja consentimento livre e informado do consumidor, como ocorreu no presente caso. A existência de documentos específicos para a contratação desses serviços, apartados do contrato principal de compra, reforça a regularidade da operação.

No tocante à inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor, cabe destacar que, mesmo com tal inversão, o consumidor não está isento de apresentar indícios mínimos que corroborem suas alegações. No caso em análise, a recorrida logrou êxito em demonstrar a regularidade da contratação, apresentando documentos claros e específicos, devidamente assinados pelo recorrente.

Colaciono aqui julgado que já proferi e guarda semelhança com o caso ora analisado:

“RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA DE DÉBITO POR CONSUMO DE ENERGIA. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA.
ÔNUS DA PROVA DO CONSUMIDOR NÃO ATENDIDO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO
. (...).
A inversão do ônus da prova no âmbito consumerista não exime o consumidor de apresentar elementos mínimos para demonstrar a veracidade de suas alegações, nos termos do artigo 373, I, do CPC
. A ausência de prova concreta de erro na cobrança impede o reconhecimento de dano moral indenizável (...). (N.U 1000628-07.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)”

Quanto aos danos morais pleiteados, não restou demonstrada conduta ilícita da recorrida ou abalo moral indenizável decorrente da contratação dos seguros, uma vez que a cobrança se mostrou legítima, baseada em contrato validamente firmado entre as partes.

Por fim, em relação ao pedido de repetição de indébito, também não merece acolhimento, visto que não se trata de cobrança indevida, mas de contraprestação por serviço regularmente contratado.

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, uma vez que o autor não logrou êxito em demonstrar suas alegações, ao longo da marcha processual.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025